Tribunal: TJDFT
Processo: 0735784-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735784-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LICIA TELES DE MENEZES CRISTALINO, ADVALDO ANDRE DIAS, DENISE AUTO CHIAPERINI, HELIO KURAMOTO, LUIZ CARLOS FERRARINI, MARIA CELESTE FEITOZA DE CARVALHO, MOACYR CURUCA DE SOUZA, RAIMUNDO BEZERRA DE BRITO, ROBEVAL LYRA DA CONCEICAO, ROSANGELA DE CASSIA AGUIAR SOUSA MELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LICIA TELES DE MENEZES CRISTALINO e outros contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 245417256) nos autos do processo no 0738870-30.2025.8.07.0001, que declarou a prescrição da pretensão dos autores, quanto à indenização pleiteada – correção PASEP, e reconheceu, de ofício, quanto a outras partes, a sua incompetência para processar a ação condenatória por quantia certa, in verbis: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de repropositura de ação anteriormente ajuizada sob o no 0747660-37.2024.8.07.0001, em VISÍVEL FALTA DE ATENÇÃO QUANTO AO QUE FOI DECIDIDO NOS AUTOS RETRO. Naquela ação, em sede de decisão interlocutória de mérito, restou pronunciada a prescrição da pretensão em relação aos autores: ADVALDO ANDRE DIAS, LICIA TELES DE MENEZES CRISTALINO, LUIZ CARLOS FERRARINI, ROSANGELA DE CASSIA AGUIAR, DENISE AUTO CHIAPERINI, RAIMUNDO BEZERRA DE BRITO. Transcrevo a decisão: Cuida-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por LICIA TELES DE MENEZES CRISTALINO e outros em desfavor do BANCO DO BRASIL. Extrai-se da petição inicial a alegação de que os autores contribuíram com o PASEP desde que ingressaram no serviço público. Argumentam que teriam direito a receber valores não pagos pelo réu em razão de recomposição monetária realizada de forma equivocada pelo banco, pleiteando a condenação do réu ao pagamento de valores a título de restituição. Foi dado à causa o valor de R$ 5.000,00. Conforme se verifica dos documentos de ID no 237269745 as partes efetuaram os saques nas seguintes datas: -LICIA TELES: 03/1997 - ADVALDO ANDRE: 01/1997 -DENISE AUTO: 04/1992 - HELIO KURAMOTO: 11/2017 -LUIZ CARLOS FERRARINI: 05/2001 - MARIA CELESTE FEITOZA: ILEGÍVEL - MOACYR CURUCA: ILEGÍVEL -RAIMUNDO BEZERRA: 10/1991 - ROBERVAL LYRA: DOCUMENTOS NÃO JUNTADOS AOS AUTOS -ROSANGELA DE CASSIA: 09/2011 Instadas a informar causa interruptiva ou suspensiva da prescrição em relação aos autores ADVALDO ANDRE DIAS, LICIA TELES DE MENEZES CRISTALINO, LUIZ CARLOS FERRARINI, ROSANGELA DE CASSIA AGUIAR, DENISE AUTO CHIAPERINI, RAIMUNDO BEZERRA DE BRITO, bem como para trazer cópia legível dos extratos e das microfichas dos autores MARIA CELESTE FEITOZA, ROBERVAL LYRA e MOACYR CURUCA, a autora manteve-se inerte. É o bastante relatório. Da prescrição A pretensão dos autores consiste no ressarcimento das quantias que lhes foram supostamente subtraídas da conta individual do PASEP. O prazo prescricional aplicável à pretensão de indenização em relação ao PASEP é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. Essa questão já foi definida no julgamento do Tema 1.150 dos Recursos Repetitivos, proferido em 13/09/2023, DJE de 21/09/2023, em que a Primeira Seção do STJ fixou também a seguinte tese jurídica sobre a prescrição: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Pela teoria da actio nata(art. 189/CC), acolhida pelo STJ no julgado acima, o direito de ação nasce no momento que a parte toma conhecimento do dano. Por isso, o termo inicial do prazo prescricional é a ciência do particular sobre os fatos ocorridos com o saldo da conta PASEP. As hipóteses legais permissivas da realização de saque na conta do PASEP estão dispostas no art. 4o, § 1o, da Lei Complementar no 26/1975. No caso dos autores os saques se deram em (ID no 237269745): -LICIA TELES: 03/1997 - ADVALDO ANDRE: 01/1997 -DENISE AUTO: 04/1992 -LUIZ CARLOS FERRARINI: 05/2001 -RAIMUNDO BEZERRA: 10/1991 -ROSANGELA DE CASSIA: 09/2011 Assim, a pretensão surgiu quando do saque dos valores pelos autores, momento em que obtiveram ciência inequívoca da quantia colocada à sua disposição, e puderam perceber que o saldo de suas contas PASEP eram supostamente incompatíveis com o tempo de serviço prestado. Pontue-se que, mesmo que os extratos tenham sido emitido em 2025, é certo que os autores já tinham, por óbvio, conhecimento do valor recebido desde que ocorrido o saque, de modo que a alegada violação ao direito era conhecida desde então. Assim, resta inviável admitir a tese de que somente anos depois, de posse dos extratos ou microfilmagens, é que tomaram os autores conhecimento do dano. Em síntese, os autores tiveram conhecimento do dano, qual seja, do saldo supostamente incompatível com o tempo de serviço, quando sacaram os valores do PASEP, consoante demonstram os extratos de ID no 216326474 e seguintes. Não informa em ID no 237269745 causa interruptiva da prescrição. Sendo assim, a prescrição decenal ocorreu em: -LICIA TELES: 03/2007 - ADVALDO ANDRE: 01/2007 -DENISE AUTO: 04/2002 -LUIZ CARLOS FERRARINI: 05/2011 -RAIMUNDO BEZERRA: 10/2001 -ROSANGELA DE CASSIA: 09/2021 Considerando que a propositura desta ação se deu apenas em 10/2024, isto é, após a consumação do prazo prescricional, é forçoso extinguir o feito em relação aos autores acima listados. Nesse sentido tem decidido o E. TJDFT: Direito processual civil. Apelação. Pasep. Responsabilidade civil por danos materiais. Prejudicial de mérito da prescrição. Aplicação do tema 1150/STJ. Recurso conhecido e desprovido.I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostos desfalques na conta PASEP do autor, administrada pelo Banco do Brasil S/A.II. Questão em discussão 2. A controvérsia centra-se em determinar se o prazo prescricional de 10 anos para a pretensão indenizatória deve ser contado a partir da data do saque realizado em 1994 ou da data em que o apelante alegou ter tomado conhecimento do desfalque, conforme a teoria da "actio nata". III. Razões de decidir3. Sobre a prescrição, aplicou-se o entendimento do STJ no Tema 1150, que estabelece que o prazo prescricional decenal começa a correr a partir do momento em que o titular toma ciência inequívoca do dano. No caso concreto, essa ciência ocorreu no momento do saque em 1994, restando, portanto, configurada a prescrição. IV. Dispositivo4. Apelação conhecida e desprovida.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 205; CC, art. 373, II; LC 26/1975, art. 4o.Jurisprudência relevante citada: Tema 1150/STJ; TJDFT, APC, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 15.5.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 22.3.2023; TJDFT, APC, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03.11.2023. (Acórdão 1932831, 0717668-76.2021.8.07.0020, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no PJe: 22/10/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. TERMO INICIAL. ACTIO NATA SUBJETIVA. CIÊNCIA DA LESÃO A PARTIR DO SAQUE. RECURSO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. 1. O Código Civil - CC estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal. 2. Há debate doutrinário sobre o marco do nascimento da pretensão (termo inicial) - se da efetiva violação do direito ou da ciência da violação. Em outras palavras, se deve incidir a teoria da actio nata sob o viés objetivo (efetiva violação do direito) ou subjetivo (conhecimento, pelo titular, da violação do direito). O Superior Tribunal de Justiça-STJ admite ambas as vertentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça-STJ julgou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.150 e fixou as seguintes teses: "i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep." 4. No caso, o marco inicial deve ser a data do saque na conta individual do PASEP, ocorrido em 02/08/2012. Ajuizada a ação apenas em 05/02/2024 e aplicado o prazo prescricional decenal, é evidente a extinção da pretensão do apelante. 5. Recurso conhecido. Prescrição reconhecida de ofício. (Acórdão 1931166, 0704112-59.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no PJe: 16/10/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. SAQUE DA CONTA PASEP. CIÊNCIA DA DIVERGÊNCIA DO SALDO DA CONTA.1 – Prazo prescricional. O prazo prescricional da pretensão consistente em reparação pelos danos causados pelo réu relacionado às quantias vertidas ao PASEP não encontra previsão específica do Código Civil. Desse modo, deve-se observar a regra geral de prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.2 – Prescrição (Tema 1150 do STJ): “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".3 – Termo inicial. Actio nata. A data do saque dos valores da conta individual Pasep deve ser considerada como o momento em que a parte toma conhecimento da violação de seu direito e, portanto, este é o termo inicial da contagem da prescrição, consoante a teoria da actio nata. Assim, verificado o transcurso de mais de 10 anos entre a data do saque dos valores da conta e a propositura da ação, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão.4 – Recurso conhecido, mas não provido.(wi) (Acórdão 1920038, 0708090-44.2024.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no PJe: 27/09/2024.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCONGRUÊNCIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS PELO BANCO ADMINISTRADOR. PRELIMINAR REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL AFASTADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NORMA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE METADE DO PRAZO ANTERIOR. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CC. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ (TEMA 1150). SUPERADO O LAPSO TEMPORAL DE 10 ANOS. PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação de decisão surpresa quando a temática relacionada à prescrição foi trazida pela parte ré em sua contestação, bem como existente expressa manifestação da apelante sobre essa prejudicial. 2. Não há se falar em nulidade por violação ao princípio da congruência ou ausência de fundamentação se a sentença resolveu as questões submetidas a julgamento forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador. 3. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Tema no 1150), emoldurando a causa de pedir alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definidas pelo órgão gestor (Conselho Diretor do PASEP), não há como afastar a legitimidade do banco réu para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar afastada. 4. Consoante entendimento esposado pelo STJ no CC 161.590/PE, compete à Justiça estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). Preliminar afastada. O STJ decidiu, também no IRDR de Tema no 1150, que as demandas propostas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto 20.910/32, fundamentadas em pretensão de ressarcimento decorrente da alegada má administração dos recursos repassados à conta individual do PASEP, configurada está relação jurídica de caráter privado, lastreada em responsabilidade civil contratual – e não aquiliana – sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 5.1. Em razão de nãopoderem os titulares dispor livremente dos recursos depositados em suas contas individuais, na forma do art. 4o da Lei Complementar 26/1975, ressalvadas as hipóteses do § 1o então vigente, não se pode considerar que a obrigação seria de trato sucessivo, pelo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos é a data da ciência do suposto valor corrigido a menor, ou seja, da data do efetivo saque dos valores depositados nas contas individuais do PASEP, ante a aplicação da teoria da actio nata, porquanto é da ciência da suposta lesão que nasceu ao autor a pretensão de reparação. 6. Tendo em vista que os saques dos valores depositados na conta do PASEP foram realizados sob a égide do Código Civil de 1916, sendo que, no momento da vigência do Novo Código Civil, ainda não havia transcorrido metade do prazo anterior, aplica-se o prazo prescricional previsto na nova norma. 7. Aplicado o lapso prescricional previsto no art. 205 do Código Civil e superado o lapso temporal decenal entre a data de entrada em vigor do novo códex (11/1/2003) e o aforamento da presente demanda, ocorrida em 30/1/2020, verifica-se fulminada pela prescrição decenal a pretensão autoral. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1805929, 0702732-40.2020.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 16/02/2024.) Pelo exposto, pronuncio a prescrição em relação aos autores ADVALDO ANDRE DIAS, LICIA TELES DE MENEZES CRISTALINO, LUIZ CARLOS FERRARINI, ROSANGELA DE CASSIA AGUIAR, DENISE AUTO CHIAPERINI, RAIMUNDO BEZERRA DE BRITO e resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC. Julgo extinto o feito. Deixo de condenar a autora em honorários advocatícios, haja vista que não foi apresentada contestação nos autos, e que, portanto, não foi angularizada a relação processual. Custas pela parte autora. A respeito desta decisão meritória, não houve interposição de recurso, operando, assim, coisa julgada material, o que impede que a questão seja rediscutida nos presentes. Assim, indefiro a inicial em face de ADVALDO ANDRE DIAS, LICIA TELES DE MENEZES CRISTALINO, LUIZ CARLOS FERRARINI, ROSANGELA DE CASSIA AGUIAR, DENISE AUTO CHIAPERINI, RAIMUNDO BEZERRA DE BRITO uma vez pronunciada a prescrição em relação aos autores no bojo do feito no 0747660-37.2024.8.07.0001, que tramitou neste Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Custas pela parte autora. Em relação aos demais, verifica-se que: - ROBERVAL LYRA DA CONCEIÇÃO – é domiciliado em Belém, PA e possui relacionamento bancário com o Banco do Brasil estabelecido por meio da agência no 2946, DOCA, localizada na Av. Visconde de Souza Franco, 345, Umezal,Belém, PA(ID no 243899121 – p. 6). - MOACYR CURUCA DE SOUZA – é domiciliado em Manaus, AM, e possui relacionamento bancário com o Banco do Brasil estabelecido por meio da agência no 5785, JAPIIM, localizada na Av. Tefé, 901, Japiim,Manaus, AM(ID no 243899119 – p. 6). - MARIA CELESTE FEITOZA DE CARVALHO – é domiciliada em Petrolina, PE e possui relacionamento bancário com o Banco do Brasil por meio da agência no 8074, localizada na Av. da Integração, 837, Areia Branca,Petrolina, PE(ID no 243899116 – p. 37). - HELIO KURAMOTO - interditado, representado nos presentes por suas curadoras provisórias Liliana Luz Kuramoto e Luisa Luz Kuramoto, é domiciliado em Goiânia, GO, e possui relacionamento bancário com o Banco do Brasil estabelecido por meio da agência no 3610-2, UNIV. FEDERAL DE MG, localizada na Av. Pres. Antônio Carlos, 6627, Pampulha,Belo Horizonte, MG. (ID no 243899111 - p. 38). Nos termos do art. 53, IV, alínea ‘a’,doCódigo de Processo Civil, é competente o foro do lugar do ato ou fato para as ações de reparação de danos materiais, dentre as quais se insere a ação de reparação de danos materiais para pagamento de diferenças dePASEP. Assim, porquanto os autores residem e mantem relacionamento bancário com o Banco Brasil respectivamente em Belém, PA; Manaus, AM; Petrolina, PE; e, Belo Horizonte, MG e o ajuizamento do pleito em uma das Varas Cíveis de Brasília, sem qualquer justificativa plausível, configura burla ao princípio do juiz natural. Vale dizer, na hipótese de JUÍZO ALEATÓRIO – uma demanda, sejaem virtude de eleição de foro ou não, proposta em local diverso daquele onde domiciliadas as partes ou onde se dá o negócio jurídico discutido na demanda – configura-se o ABUSO PROCESSUAL LESIVO À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, cuja consequência jurídica é a possibilidade de declinação de ofício, mesmo em situações de competência territorial. Helena Abdo, em sua magistral obra O abuso do processo (p. 97/98), explica: Além desses dois critérios, pode-se mencionar, também, a natural conexão, que costuma ser lembrada pela doutrina, entre abuso do processo e mau funcionamento da administração da justiça. Grande importância confere à questão Francesco Cordopatri, para quem a noção de abuso do processo não pode ser construída a partir de critérios metajurídicos, ou seja, critérios de cunho moral, ético ou religioso. Dessa forma, antevê a possibilidade de apenas dois critérios para a individualização do ato abusivo: o desvio de finalidade e o contraste com a exigência de efetividade (eficiência) da administração da justiça. Assim, explica o mencionado processualista que um ato processual que concretize uma tática dilatória pode ser considerado abusivo sob dois pontos de vista diversos: tanto porque tendo a vulnerar a eficiência da administração da justiça quanto porque contém em si um desvio de escopo. Muitos outros autores, embora com menor ênfase, também fazem referência à lesividade do abuso do processo em relação à administração da justiça. Taruffo afirma que os casos de abuso do processo contribuem sensivelmente ao mau funcionamento da administração da justiça. José Olímpio de Castro Filho, por sua vez, parece compartilhar dessas mesmas ideias ao colocar o Estado ao lado da parte contrária, como sujeito passivo do abuso do processo. Humberto Theodoro Jr., de sua parte, afirma que a prática de abusos no processo civil compromete os objetivos do sistema e atinge, sobretudo, a dignidade da justiça. Recentemente, no julgamento do REsp 2106701/DF,o C. Superior Tribunal de Justiçaadmitiu a possibilidade de seafastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR.1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024.2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório.3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes.4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades.5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício").6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda.7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado.8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente.9. Recurso desprovido.(REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) O processo, para ser devido, há de ser igualmente eficiente, nos termos do artigo 37,caput, da CF e do artigo 8o do CPC, que possui duas dimensões: a) sobre a Administração Judiciária; b) sobre a gestão individual e particular dos processos. Eficiente é a atuação que promove os fins macro do Poder Judiciário e micro do processo de modo satisfatório em termos quantitativos (não se pode escolher um meio que promova resultados insignificantes), qualitativos (não se pode escolher um meio que produza muitos efeitos negativos paralelamente ao resultado buscado) e probabilísticos (não se pode escolher um meio de resultado duvidoso). Uma demanda proposta em foro aleatório, em virtude de cláusula de eleição de foro ou não, viola o princípio da eficiência em seus aspectos quanti, quali e probabi; no aspecto macro, promove-se a “Tragédia dos Comuns”. O problema da excessiva utilização dos serviços judiciários deve ser analisado, assim, sob o prisma da “tragédia dos comuns”, da “sobreutilização que ocorre quando há espaços/recursos compartilhados entre todos e não delimitados, tendo como ponto fundamental o fato de que esse movimento independe da “boa” ou“má” intenção dos compartilhantes”. Explicam Fernanda Becker e Alexandre Morais da Rosa: o Judiciário é um recurso escasso rival – quanto mais é usado, mais difícil é que outros o usem. No entanto, quando um litigante individual decide levar o seu caso aos tribunais, ele leva em consideração apenas seus custos e benefícios privados. O agente não computa o custo social de seu litígio/conflito, incluindo o tempo que outras ações mais ou menos importantes, mais ou menos meritórias, terão de aguardar até que seu caso seja decidido. Assim como, por exemplo, um criador de gado, na Tragédia dos Comuns, possui incentivos para colocar quantas cabeças conseguir no pasto comum, os litigantes têm incentivos para acionar o Judiciário enquanto seu benefício individual esperado for maior que seu custo individual esperado. Assim, ao atuar estrategicamente, na condução dos processos judiciais (microgestão da litigância) e institucionalmente (macrogestão), inclusive por meio da padronização de linhas de atuação e da interação com outros agentes do sistema de justiça, o Poder Judiciário deve considerar a totalidade dos processos judiciais potencialmente abrangidos pelo processo decisório de cada agente econômico. Por fim, muito embora a teoria do forum shoppingesteja intimamente relacionada ao direito internacional, a doutrina internacional que o repudia adota duas razões principais para assim fazê-lo, dentre elas a perda de eficiência do procedimento jurisdicional. Levando-se em consideração que o processo deve ser conduzido de forma a evitar dilações indevidas, custos desnecessários e atrasos (vide a “Tragédias dos Comuns”), não é razoável apreciar uma demanda cujos fatos não estejam ligados à jurisdição do litígio. Lembre-se de que a Suprema Corte Norte-americana, no leading case Gulf Oil Corp v. Gilbert(1947), decidiu pela extinção de um processo, pela falta de vinculação entre a causa e o foro de Nova York, local onde a demanda foi proposta (a reboque, em 1948, o Código dos Estados Unidos, em seu título 28 (28 U.S.C.) – judiciary and judicial procedure– permitiu às cortes remeterem os autos para o juízo em que a ação deveria ter sido proposta, “para maior conveniência das partes e testemunhas e no melhor interesse da Justiça”.) É sempre importante rememorar que a inadmissibilidade da escolha aleatória de foro também tem por fundamentoo princípio do juiz natural, pois o ordenamento jurídico brasileiro estabelece regras objetivas para fixação de competência, segundo as quais as causas devem ser processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado em lei, a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. Tomando como ponto de partida a edição das novas normas e todas as ponderaçõesretro, impõe-se, sistemicamente, uma nova leitura do artigo 53, III, “a” e “b”, do CPC. Em outras palavras, quando constar do pólo passivo da demanda uma pessoa jurídica que possui agências e sucursais espalhadas em milhares de cidades do Brasil, apesar de suas sedes serem em Brasília, a causa deverá ser proposta no domicílio da parte autora e da respectiva agência/sucursal, normalmente o local onde ocorreu o negócio jurídico discutido na demanda (“obrigações que a pessoa juríd ica contraiu”). O advento da Constituição Federal de 1988 e sua influência sobre o Código de Processo Civil de 2015 fez com que as normas constitucionais conformassem o processo mediante o seu emprego no exercício da função jurisdicional. Desta feita, deu-se um afastamento do modelo próprio do positivismo exegético, com a adoção de compreensões mais aderentes à realidade jurídica, tais como a hermenêutica jurídica professada por Lênio Streck. A partir de tal hermenêutica está superado o Enunciado 33 da Súmula do E. STJ (overriding) e cumpre-se a promessa dworkiana de integridade e de coerência, prevista no artigo do 926 do CPC. A esse respeito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização, declarou, de ofício, aincompetênciadoJuízo de origem e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Estância/SE. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível o declínio o declínio, de ofício, da competência territorial, nos autos de ação de indenização ajuizada contra oBancodoBrasilS.A.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Segundo entendimentodoSTJ edoTJDFT, a competência para processar e julgar demanda contra pessoa jurídica deve ser determinada pelo local onde a obrigação foi constituída, afastando a escolhadoforo da sede da instituição bancária, devendo prevalecer o enquadramento no art. 53, III, b,doCPC. Somente prevaleceria a hipótesedoart. 53, III, a,doCPC quando a obrigação não foi constituída nas unidades descentralizadas da pessoa jurídica demandada. Assim, deve ser mantida a declinação de competência de ofício para o foro daagênciaonde foi contraída a obrigação discutida nos autos.IV. DISPOSITIVO4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 2021535, 0721116-78.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) Direito processual civil. Agravo de instrumento.Pasep. Malversação dos valores depositados em contadoBancodoBrasil. Escolha aleatóriadojuízo. Competência territorial. Declínio de ofício. Possibilidade. Prevalênciadolocal daagênciaou sucursal. Inteligênciadoart. 53, III, b,doCPC. Lei n. 14.879/2024. Recurso conhecido e desprovido.I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou de ofício da competência para processar e julgar a ação movida pela parte ora agravante em facedoBancodoBrasil.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a declinação de competência realizada de ofício pelo juízo de origem. A questão jurídica se relaciona à escolha de aleatória de foro para ajuizamento da ação.III. Razões de decidir3. A escolha aleatóriadoforo se dá quando a parte ajuíza a ação em local que não possui conexão fática direta com a causa (“fatores de ligação”). Isto é, não há nenhuma pertinência dos elementos da ação (partes, fatos integrantes da causa de pedir e objetodopedido) com o foro em que proposta a demanda.4. Em que pese não tenha sido estabelecida ordem legal expressa de hierarquia nos incisosdoart. 53doCPC, não há ali livre escolha da parte autora. Deve-se verificar a existência de vínculo entre o foro e a causa, sob pena de prejuízo à coesãodosistema processual.5. Cabível a declinação de ofício no caso da escolhadoforo amparada indiscriminadamente na alínea “a”doinciso IIIdoartigo 53doCPC, em virtude da maior especificidade da alínea “b” para definiçãodojuízo competente para julgar as ações relativas às obrigações contraídas pela pessoa jurídica. Prevalece a competênciadoforodolocal em que se ache aagênciaou sucursal (específico) sobre odolocal em que situada a sua sede (genérico), sobretudo quando aquele coincide com odoautor.6. A Lei no 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer, de forma expressa, que “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”, conforme o § 5o incluído ao art. 63doCPC.7. É insuficiente para resolução da presente questão jurídica a utilização pura e simplesdoEnunciado n. 33 da SúmuladoSTJ (“Aincompetênciarelativa não pode ser declarada de ofício”). A escolha aleatóriadoforo vai além da discussão quanto àincompetênciarelativa, porque redunda na ofensa ao princípiodojuiz natural, basilar ao sistema de atribuição de competência.IV. Dispositivo8. Recurso conhecido e desprovido._________Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CPC, art. 53, III, a e b, art. 63, §§ 1o e 5o; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1976, art. 4o; Lei no 13.932/2019; Nota Técnica 8 (CIJDF No 8/2022); Lei no 14.879/2024.Jurisprudência relevante citada: Súmula 33doSTJ; EREsp n. 1.730.436/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 18/8/2021, DJe de 3/9/2021; STJ. 1a Seção. REsps 1.895.936-TO, 1.895.941-TO e 1.951.931-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13/9/2023, Recurso Repetitivo – Tema 1150; TJDFT, CC 0748560-23.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025; TJDFT, CC 0745090-81.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025; TJDFT, CC 0722666-45.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 16/09/2024.(Acórdão 2009836, 0711454-90.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Assim sendo, em face da incompetência absoluta deste Juízo, deve ser o feito remetido à uma das Varas das Comarcas de residência dos autores, que são, também, os locais de relacionamento dos autores com as agências do Banco do Brasil. Em face do exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA do Juízo para o processamento do feito em face dos autoresROBERVAL LYRA DA CONCEIÇÃO,MOACYR CURUCA DE SOUZA,MARIA CELESTE FEITOZA DE CARVALHO e HELIO KURAMOTO. Intime-se o advogado da parte autora para promover a redistribuição do feito à uma das Comarcas de domicílio dos autores e local em que se situam as filiais/agências bancárias com as quais os autores possuem relacionamento, sendo elas BELÉM, PA, agência no 2946, DOCA; MANAUS, AM, agência no 5785, JAPIIM; PETROLINA, PE, agência no 8074, AREIA BRANCA; e, GOIÂNIA, GO, local de residência de Helio Kuramoto. Anoto a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à autora (ID 242050922). Cuida-se de ação ajuizada em face do Banco do Brasil, partes qualificadas nos autos. A parte autora reside em Fortaleza/CE. Os advogados por ela constituídos têm escritório não estabelecido nesta UF (ID 218339104). Intimada a esclarecer o motivo do ajuizamento da ação nesta UF, se manifestou conforme ID 240904982. Decido. Muito embora o Banco do Brasil possua sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacias contratados para sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Logo, é forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O acesso eletrônico à Justiça não autoriza a escolha aleatória de foro, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e de sobrecarga do Judiciário do Distrito Federal. A jurisprudência recente relativiza a Súmula 33 do STJ, permitindo o controle da competência territorial para evitar desequilíbrio na prestação jurisdicional. “Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ” (REsp 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.).Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO RAZOÁVEL. ABUSIVIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. LEI RECENTE 14.879/2024, ALTERANDO O ART. 63, DO CPC. DOMICÍLIO DA AUTORA. FORO COMPETENTE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na espécie, como o domicílio da autora/agravante é em Guarulhos/SP, a escolha deste Juízo para propor a ação viola, em tese, o princípio do juiz natural, porquanto estaria sendo escolhido o juízo para decidir a questão de acordo com seus próprios interesses, sem observar o local de domicílio da parte hipossuficiente, de modo que o processamento da ação em seu domicílio, o qual coincide com o lugar onde está sediada uma das rés, mostra-se o mais apropriado para a melhor qualidade do serviço prestado pelo Poder Judiciário. 2. A prática reiterada de ajuizamento de ações nesta Circunscrição, quando incompetente, acarretará uma sobrecarga de demandas e, certamente, prejudicará a celeridade da prestação jurisdicional, fator este perseguido por todos os servidores desta Corte de Justiça, visando à excelência dos serviços oferecidos aos jurisdicionados de Brasília/DF. 3. Demonstrada a escolha aleatória e abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite-se o distinguishing e afasta-se a aplicação do entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1984430, 0700964-09.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) (grifo nosso) Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. SEDE. TERRITÓRIO NACIONAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido inicial em ação de uso indevido de dados, violação à privacidade e à proteção de dados cumulada com reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ação foi proposta no foro competente para processamento e julgamento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O foro especial do domicílio do consumidor é competente para processar e julgar as demandas que versem sobre relação de consumo. Cuida-se de competência absoluta. 4. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. As partes devem observar as regras objetivas de determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do Juiz natural. É necessário que elas tenham relação com o foro escolhido. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. Apelação prejudicada. Teses de julgamento: “1. A previsão aleatória de cláusula de eleição de foro constitui abuso de direito que viola o princípio do juiz natural. 2. A propositura da ação em foro diverso do domicílio do consumidor dificulta a defesa dos direitos da parte vulnerável da relação jurídica de consumo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVII e LIII; CPC, arts. 63, § 1o, § 5o, 64, § 1o, 75, § 1o; CDC, arts. 1o, 6, VIII, 101, I; Lei no 14.879/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.449.023/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.4.2020; STJ, REsp 1.032.876/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 18.12.2008; STJ, AgRg no REsp 1.110.944/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.4.2016; TJDFT, APC 0709487-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Segunda Câmara Cível, j. 13.7.2020; APC 0708629-81.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 9.5.2022; TJDFT, APC 0711309-36.2022.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 7.2.2024; TJDFT, APC 0717673-24.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Rel. Desig. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 23.8.2023; TJDFT, AI 07137214020228070000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, Rel. Desig. Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, j. 26.7.2022; TJDFT, AI 07402385320208070000, Rel. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 9.12.2020. (Acórdão 1983139, 0738081-65.2024.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. BANCO DO BRASIL. FORO DA SEDE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Discute-se a competência para julgamento de demanda que discute liquidação de sentença relativa a contrato celebrado na cidade de Rio Verde/GO, proposta por pessoa domiciliada no mesmo local. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O recurso discute se a escolha do foro da sede da instituição financeira, no Distrito Federal, é válida para a tramitação da demanda, considerando a competência territorial relativa e a realidade prática das demandas similares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O foro competente, conforme o art. 53, III, "b", do CPC, é aquele onde se localiza a agência ou sucursal da instituição financeira onde foi contraída a obrigação. 4. O Banco do Brasil possui agências em todo o território nacional, incluindo a cidade de domicílio do agravante, inexistindo justificativa plausível para a escolha do foro de Brasília. 5. O acesso eletrônico à Justiça não autoriza a escolha aleatória de foro, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e de sobrecarga do Judiciário do Distrito Federal. 6. A jurisprudência recente relativiza a Súmula 33 do STJ, permitindo o controle da competência territorial para evitar desequilíbrio na prestação jurisdicional. 7. “Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ” (REsp 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.).IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1989628, 0705564-73.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.) (grifo nosso) Ademais, o ajuizamento da ação em localidade distante do domicílio da parte requerente pode dificultar o exercício da boa prestação jurisdicional, mormente à vista do reforçado dever - poder do Juízo de zelar pelo adequado exercício do direito de ação, conforme Tema 1.198/STJ: Tratamento de litigância predatória e racionalização da prestação jurisdicional. Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da comarca de Fortaleza/CE, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o transcurso do prazo desta decisão ou ciência expressa da parte autora, remeta-se o processo. Int. Os agravantes, em suas razões de recurso (ID 75503915), afirmam que a escolha do foro para ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída à demandante, sendo que o está domiciliado em Brasília/DF e, portanto, não é possível ao juízo suscitado declinar da competência, pelo que requer a fixação da competência deste foro nos termos da aplicação expressa no artigo 94, do CPC, a fim de ajuizar a ação no foro dos autores. Aduz que a decisão recorrida afrontou o posicionamento do STJ, no sentido de que cabe ao beneficiário a escolha de ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, quais sejam, a probabilidade do direito, haja vista os argumentos supra, e o perigo da demora, haja vista a possibilidade de haver julgamento do mérito ou redistribuição do feito para comarca diversa. No mérito, seja reformada a decisão, para declarar como competente a Circunscrição Judiciária de Brasília. Sem preparo. É o relatório. Decido. I – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil1, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno2 deste e. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, a recorrente impugna decisão que reconheceu a prescrição da pretensão condenatória, em relação aos autores ADVALDO ANDRE DIAS, LICIA TELES DE MENEZES CRISTALINO, LUIZ CARLOS FERRARINI, ROSANGELA DE CASSIA AGUIAR, DENISE AUTO CHIAPERINI, RAIMUNDO BEZERRA DE BRITO uma vez pronunciada a prescrição em relação a eles nos autos do processo no 0747660-37.2024.8.07.0001, que tramitou no Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, na forma do art. 487, inc. I, ou seja, com exame do mérito, bem como reconheceu a incompetência, nos autos no 0738870-30.2025.8.07.0001, quanto ao demais autores/agravantes, quais sejam: ROBERVAL LYRA DA CONCEIÇÃO,MOACYR CURUCA DE SOUZA,MARIA CELESTE FEITOZA DE CARVALHO e HELIO KURAMOTO. A propósito, eis a parte dispositiva da decisão que reconheceu a prescrição (ID 238827394): Pelo exposto, pronuncio a prescrição em relação aos autores ADVALDO ANDRE DIAS, LICIA TELES DE MENEZES CRISTALINO, LUIZ CARLOS FERRARINI, ROSANGELA DE CASSIA AGUIAR, DENISE AUTO CHIAPERINI, RAIMUNDO BEZERRA DE BRITO e resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC. Julgo extinto o feito. Deixo de condenar a autora em honorários advocatícios, haja vista que não foi apresentada contestação nos autos, e que, portanto, não foi angularizada a relação processual. Custas pela parte autora. Destaco, inclusive, que referida decisão transitou em julgado, conforme certidão nos respectivos autos de ID 242014161, de sorte que incabível a rediscussão em qualquer outra ação a pretensão condenatória. Não obstante, as partes interpuseram o recurso de agravo de instrumento, embora fosse incabível a veiculação de idêntica matéria, quanto aos primeiros 6 (seis) autores, pela razão acima demonstrada. De conseguinte, é inadimissível o agravo de instrumento, haja vista a ocorrência de coisa julgada da decisão que reonheceu a prescrição, como se viu e, portanto, ocorreu a eficácia preclusiva, Diante disso, NÃO CONHECER do recurso no tocante aos agravantes ADVALDO ANDRE DIAS, LICIA TELES DE MENEZES CRISTALINO, LUIZ CARLOS FERRARINI, ROSANGELA DE CASSIA AGUIAR, DENISE AUTO CHIAPERINI, RAIMUNDO BEZERRA DE BRITO, por ser manifestamente inadmissível com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Logo, conheço do recurso quanto aos demais agravantes, porque interpostos contra decisão interlocutória que declinou da competência para uma das Varas das respectivas Comarcas do Amazonas, Pará, Pernambuco e Goiás. II – DA LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO Passo ao exame do pedido liminar. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC1). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Do exame dos autos originários, verifica-se que os agravantes/autores ajuizaram ação ordinária, tendo por fundamento desfalque na correção de saldo do PASEP, administrado à época, pelo Banco do Brasil S.A. Pois bem. Os agravantes são residentes e domiciliados em outros estados da Federação, quais sejam, Amazonas, Pará, Pernambuco e Goiás, cu ja advogada exerce as atividades em escritório localizado em Curitiba – PR (ID 75503915, pag. 2). A parte agravada - instituição financeira (Banco do Brasil S.A.) que, não obstante possua endereço em Brasília/DF, atua em todo o território nacional, como bem salientou o d. Juiz de primeiro grau. Inicialmente, diversamente do pontuado pelo agravante, a demanda não envolve relação de consumo, porquanto discutida nos autos de origem diz respeito à correção de saldo devedor relativo ao PASEP. Portanto, em princípio, não se aplicar a regra básica referente à competência territorial, também conhecida como foro rei sitae. Quanto ao regramento da competência para processamento e julgamento do feito, há indícios de ter havido escolha aleatória do foro para o ajuizamento da ação originária. Os arts. 46 e 53 do CPC dispõem que é competente para conhecer de ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis o foro do domicílio do réu2. No caso, trata-se de propositura de ação no foro da sede do contratado, que vem a ser o Banco do Brasil, com base em obrigação pessoal (contrato de financiamento). Neste aspecto, o art. 63, caput do Código de Processo Civil3 estabelece a possibilidade de as partes modificarem a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações, bem como no seu §3o dispõe sobre a possibilidade do juiz da causa reconhecer, de ofício, a abusividade da eleição de foro, remetendo os autos ao foro do domicílio do réu. Há outras singularidades na hipótese em tela. Os agravantes têm seus domicílios nas cidades de Manaus - AM, Belém do Pará – PA, Recife – PE e Goiânia - GO, mas não nesta Capital, conforme declarado pelas partes na petição inicial, em ID 243899104 (autos originários), assim como a agências responsáveis pela administração do PASEP. Logo, resta configurado o abuso do direito da parte para postular a ação nesta Corte, ainda mais porque inexiste supedâneo para admitir ad lisura na eleição do foro, para propositura da ação em Brasília-DF, a não ser os interesses privados, porque sabido que a Justiça do Distrito Federal tem sua estrutura criada para atender eficientemente a sua população, primando pela celeridade e a efetiva prestação da jurisdição em tempo razoável. Inclusive, ao se falar em estrutura da Justiça do Distrito Federal, calha ressaltar que foi criada pela Lei no 11.697/2008, que disciplinou a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, que traz regras de competência absoluta. Como dito, a parte não possui domicílio na circunscrição eleita, ao passo em que a ação foi ajuizada em face de unidade da Federação distinta. Sendo assim, a hipótese não se limita à análise da abusividade de eventual cláusula de eleição de foro, mas envolve competência absoluta, que respeita critérios maiores de organização judiciária dos Estados e do Distrito Federal, e, ainda, a critérios de definição político-administrativa da República e de seus entes federados. Esta eg. Corte de Justiça possui julgados nessa mesma exegese: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ELEIÇÃOABUSIVADEFORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. POSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do juízo de Brasília/DF para uma das varas cíveis da comarca de Mirandópolis/SP, em execução de título extrajudicial. A decisão recorrida reconheceu que aescolhadoforode Brasília pela exequente foiabusivae desprovida de razoabilidade, determinando a remessa dos autos aoforodo domicílio da parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da eleição defororealizada pela exequente, à luz da competência territorial relativa e da possibilidade de declínio de ofício pelo juízo, quando aescolhadoforose revelarabusivae desconectada de critérios legais de fixação de competência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A liberdade de eleição deforonão pode ser exercida de modo aleatório e sem justificativa razoável, sob pena de caracterizar abuso de direito e comprometer a organização judiciária. 4. O artigo 63, §3o do CPC autoriza o reconhecimento de ofício da abusividade naescolhadoforoantes da citação, permitindo o declínio da competência para o juízo do domicílio do réu. 5. A competência relativa, embora em regra não possa ser declarada de ofício, admite exceção quando aescolhadoforoviola os princípios da razoabilidade e do juiz natural, conforme jurisprudência consolidada. 6. A estrutura do Poder Judiciário do Distrito Federal não comporta a centralização de execuções de entidades de atuação nacional, como a APEX-BRASIL, sob pena de sobrecarregar desproporcionalmente suas unidades judiciais. 7. O advento do processo eletrônico e a capilaridade da APEX-BRASIL, que possui escritórios regionais, afastam a necessidade de fixação da competência exclusivamente noforode sua sede, especialmente quando os negócios jurídicos subjacentes não guardam relação com Brasília/DF. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cláusula de eleição deforo, seabusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juízo antes da citação, conforme o artigo 63, §3o do CPC. 2. A competência relativa, embora em regra não possa ser reconhecida de ofício, admite exceção quando aescolhadoforose revela aleatória e sem justificativa razoável, configurando abuso de direito. 3. A organização judiciária e a racionalização da distribuição da jurisdição devem ser observadas na definição da competência, evitando sobrecarga indevida de determinados juízos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 44, 53, III, 'b', e 63, §§1o, 3o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdãos 1154422 e 1216215; TJDFT, AI 0707099-21.2025.8.07.0000. (Acórdão 1991056, 0704601-65.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. 1. No caso, há completa desvinculação da matéria, sob os aspectos jurídicos e geográficos, aos parâmetros estabelecidos na Lei n. 11.697/2008, que disciplinou a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita, sem olvidar que a ação foi ajuizada em face de unidade da Federação distinta. Ademais, o contrato de compra e venda de ações e outras avenças, objeto de discussão na origem, destinou-se a alienar ações integralizadas do capital social de sociedade de economia mista estadual que prestava serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Estado de Goiás. 2. A hipótese não se limita à análise da abusividade de eventual cláusula de eleição de foro, mas de competência absoluta, que atende a critérios maiores de organização judiciária dos Estados e de definição político-administrativa da República Federativa do Brasil, e seus entes federados, constitucionalmente disciplinados. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1669437, 07322882220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO COMO PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. ELEIÇÃO DEFOROPELO CONSUMIDOR. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DEESCOLHAALEATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos ao juízo competente. O agravante ajuizou ação revisional de contrato imobiliário com pedido de tutela de urgência, indeferido pelo juízo de origem. A agravada, ao apresentar contestação, suscitou preliminar de incompetência, argumentando que inexiste justificativa para a tramitação da ação no Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar se aescolhadoforoda Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelo consumidor, sem justificativa plausível em que as partes possuem domicílio em Anápolis/GO, o imóvel objeto do contrato está situado em Alexânia/GO e oforocontratualmente eleito foi o de Alexânia/GO, pode ser ensejar o declínio de competência para o juízo adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 64 do Código de Processo Civil estabelece que a incompetência deve ser arguida como preliminar de contestação, o que ocorreu no caso concreto. O juízo, ao analisar a exceção, concluiu corretamente pela incompetência. 4. A Lei no 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para determinar que a eleição deforodeve ter pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, vedando aescolhadeforoaleatório, sob pena de configuração de práticaabusivae consequente declinação de competência. 5. A jurisprudência desta Corte reforça que aescolhaaleatória deforopelo consumidor, sem qualquer vínculo com o objeto da lide, viola o princípio do juiz natural e não pode ser admitida. 6. No caso concreto, oforodo Distrito Federal não guarda relação com as partes nem com o objeto do contrato, razão pela qual se mostra correta a decisão que declinou a competência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A eleição deforopelo consumidor deve observar a pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, sendo vedada aescolhaaleatória, sob pena de configuração de práticaabusiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §§ 1o e 5o, e 64; art. 5o; Lei no 14.879/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp no 1.430.234/PR, Quarta Turma, , Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 5/6/2014, DJe de 13/6/2014; TJDFT, acórdão 1940232, PJe 0730415-16.2024.8.07.0000, Relator Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 30.10.2024. (Acórdão 1990849, 0749854-13.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) (g.n). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. BANCO DO BRASIL. PASEP. PROPOSITURA. FORO. SEDE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SUCURSAL. DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO COMPETENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com a essência do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (art. 8o), permite ao juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 2. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do país, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 3.A agravante é aposentada do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe e apresentou comprovantes de rendimentos os quais encontram-se dentro docritério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração. Assim,entendo presentes os requisitos para concessão do beneplácito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1805337, 07456557920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ressalte-se que demonstrada a escolha aleatória e abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e afasta a aplicação do entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça4, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Ademais, a declinação de ofício, mesmo em caso de competência relativa encontra, atualmente, respaldada pelo §5o do art 63 do CPC, recentemente alterado pela Lei 14.879/2024, verbis: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício Prestigia-se, assim, a preservação do princípio da segurança jurídica com a tramitação regular do feito no Estado em que realizado o negócio e que possui agência ou sucursal a instituição financeira, ora agravado. Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelos agravantes, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal pretendida, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo a quo o teor da presente decisão. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao agravo interposto no prazo legal. Brasília/DF, 05 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator